Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA A PESSOA QUE SE HABILITOU COMO COMPANHEIRA DO FALECIDO E QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE APENAS DUAS FILHAS DO SEGURADO. HABILITAÇÃO VALIDADA PELA SEGURADORA COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONDIÇÃO DE EX-COMPANHEIRA E O FATO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO SOMENTE COMPROVADOS PELA ATUAL COMPANHEIRA APÓS A DATA DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUITAÇÃO REALIZADA DE BOA-FÉ. CREDORES PUTATIVOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO FEITA TARDIAMENTE PELA COMPANHEIRA MAIS MODERNA E PELO OUTRO FILHO DO DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA. DÍVIDA QUITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. EFEITO LIBERATÓRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Irrepreensível a conduta da seguradora que, diante do falecimento de segurado, paga a indenização securitária a quem, portando declaração de união estável, se apresenta como companheira do de cujus e indica a existência de apenas duas filhas do casal. Hipótese em que regularmente adimplida obrigação contratual ajustada em contrato de seguro. Higidez não afastada pela posterior habilitação como beneficiários, para fins de recebimento da indenização securitária, de quem se mostre atual companheira e demonstre ter o falecido um terceiro filho. Apresentação tardia de documentação completa e hábil a suscitar dúvida quanto à condição de beneficiária afirmada pela primeira postulante. Pagamento válido, porque feito de boa-fé. Quitação feita e que exonera a seguradora da obrigação de realizar novo pagamento.
2. Segundo o art. 309 do Código Civil, o “pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”. Dispositivo legal que consagra a denominada teoria da aparência, a qual dá por válido o pagamento feito a credor putativo, ou seja, a quem tenha aparentemente poderes para receber.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.